Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 170626/2025 (eDOC 329), a ASSOCIAÇÃO PATAJAMAAJ – Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, representada por seu presidente, Gilmar Cinta Larga, e assistida pelo advogado Márcio Welder Ferreira, OAB/RO 3437, requer sua habilitação como litisconsorte passiva necessária no presente recurso extraordinário. Alega, para tanto, que a decisão a ser proferida incidirá direta e imediatamente sobre o território tradicional do povo indígena Cinta Larga, afetando, de forma substancial, os seus direitos originários.



    Subsidiariamente, caso não se reconheça a formação do litisconsórcio necessário, postula sua admissão na qualidade de amicus curiae, com a correspondente prerrogativa de apresentação de memoriais e realização de sustentação oral.



    Decido.



    No que tange ao litisconsórcio necessário, assim dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”



    A respeito do tema, leciona Alexandre Freitas Câmara, ao destacar que o litisconsórcio caracteriza-se pela presença de uma pluralidade de sujeitos — ativa ou passivamente — em um mesmo processo, sempre que se verifique uma das seguintes hipóteses: (i) comunhão de direitos ou obrigações; (ii) conexão entre as causas; ou (iii) afinidade entre as questões controvertidas. 



    O referido autor esclarece ainda que:



    “Haverá litisconsórcio por comunhão de direitos ou obrigações quando os demandantes ou demandados forem titulares do mesmo direito ou devedores da mesma obrigação [...] Existirá litisconsórcio por conexão de causas quando os litisconsortes cumularem (ou quando em face deles forem cumuladas) demandas conexas pelo objeto ou pela causa de pedir [...] Por fim, haverá litisconsórcio por afinidade de questões quando duas ou mais pessoas se litisconsorciarem para ajuizar demandas cumuladas (ou quando em face delas forem ajuizadas tais demandas cumuladas) com base em um elemento de fato ou de direito que lhes seja afim”1.



    No caso em exame, a Associação requerente pleiteia sua inclusão no feito na qualidade de litisconsorte passiva necessária, com fundamento na hipótese de comunhão de direitos ou obrigações. Sustenta, para tanto, que o ARE 1.425.370 versa diretamente sobre a validade de decisões judiciais e atos administrativos relacionados à atividade de mineração no entorno e no interior da Terra Indígena Cinta Larga, bem como sobre temas conexos, tais como o regime jurídico de cancelamento de títulos minerários, a instituição de zonas de amortecimento e a autorização para lavra mineral.



    Alega ainda que a sentença e o eventual acórdão a serem proferidos no presente feito repercutirão de maneira direta e imediata sobre a esfera jurídica do Povo Cinta Larga, impactando, inclusive, questões sensíveis como a eventual possibilidade de exploração mineral regular em suas terras, a participação nos resultados econômicos advindos da atividade minerária e a proteção de seu território tradicional.



    Todavia, uma leitura detida dos autos conduz a uma conclusão diversa, como se demonstrará a seguir.



    O presente recurso extraordinário tem origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de compelir a Agência Nacional de Mineração (ANM) a cancelar todos os requerimentos de pesquisa e lavra mineral incidentes sobre as Terras Indígenas do Povo Cinta Larga, até que sobrevenha regulamentação, pelo Congresso Nacional, do disposto no § 3º do art. 231 da Constituição Federal.



    Assim, não se identifica, em nenhuma das pretensões deduzidas na ação originária, qualquer hipótese de comunhão de direitos ou obrigações entre a comunidade indígena e as partes originárias da demanda, apta a justificar sua intervenção obrigatória na qualidade de litisconsorte necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.



    Ademais, conforme consignado nos despachos constantes do eDOC 166 e 294, determinei a realização de diligência destinada à escuta territorial na Terra Indígena do Povo Cinta Larga, com o objetivo de ouvir diretamente a referida comunidade sobre o objeto da presente ação. 



    Com tal medida, assegura-se o cumprimento do dever constitucional previsto no § 3º do art. 231 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, entendo que não se configura, na espécie, hipótese que justifique a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de habilitação da requerente nessa qualidade.



    Por outro lado, em razão da adequada e especializada representatividade da Associação requerente, reconheço a pertinência temática de sua atuação e, com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil, defiro o pedido subsidiário para admiti-la nos autos na qualidade de amicus curiae, conferindo-lhe os poderes de peticionamento, apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, nos termos da legislação processual vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 80-83.